Tribunal: TJDFT
Processo: 0001303-07.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO COM CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE FACA. tentativa. autoria e materialidade comprovadas. DESCLASSIFICAÇÃO para furto. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COESA E HARMÔNICA. RELEVÂNCIA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. manutenção. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PERÍODO DEPURADOR NÃO ALCANÇADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILAR. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO EM DOIS TERÇOS PELA TENTATIVA. INVIABILIDAE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirmada a tipificação do roubo impróprio, especialmente pela existência de violência física empregada para assegurar a impunidade do crime, não há se falar em desclassificação para furto.
2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume particular importância, mormente quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.
3. O Conselho Especial deste Tribunal, no incidente de inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5, declarou a inconstitucionalidade da Lei no 13.654/2018 na parte que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal. Assim, incide a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca, no caso, faca.
4. Somente obsta a aplicação da reincidência o decurso de prazo superior a cinco anos entre a extinção da punibilidade ou o cumprimento da pena e o cometimento do fato novo, situação não verificada nos autos.
5. A prática de crime no curso de execução penal justifica o aumento da pena-base, indicando maior reprovabilidade da conduta, atestando o descaso do acusado com as medidas de caráter preventivo individual da pena, podendo ser considerada no vetor de conduta social ou de personalidade.
6. Se o réu é multirreincidente, na segunda fase da dosimetria da pena deve preponderar a agravante da reincidência em face da atenuante da confissão espontânea.
7. A dinâmica delitiva retratada demonstra a proximidade na consumação do delito, devendo ser aplicada a redução da reprimenda em 1/2 (metade), na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.
8. A reincidência específica do réu autoriza a imposição do regime inicial semiaberto, apesar de a pena corporal ter sido estabelecida abaixo de quatro anos (art. 33, § 2o, alínea 'b', do Código Penal).
9. Recurso conhecido e não provido.